Tribunal: TJBA
Processo: 8050443-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050443-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIO ALVES PEIXOTO registrado(a) civilmente como MARIO ALVES PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. POUPANÇA. EXPURGOS. PLANO VERÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO DA PERITA. CÁLCULO EFETUADO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO E COM OS PRECEDENTES DO STJ. VÍCIO DE OMISSÃO POR CONTA DA NÃO MODULAÇÃO DA ALTERAÇÃO HAVIDA NO TEMA 677 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050443-61.2024.8.05.0000, em que é embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
e embargados
MARIA NEUSA DOREA ALVES PEIXOTO
e o
ESPÓLIO DE MARIO ALVES PEIXOTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer

e rejeitar os Embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça